Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708578-54.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FVS LOCACAO DE VEICULOS LTDA APELADO: FLAVIANE DO NASCIMENTO VERAS, ALEXANDRE ANDRADE FARIAS D E C I S Ã O Apelação – Cheque nominal – Terceiro – Ausência de endosso - Ilegitimidade - Não conhecimento Não conheço do recurso em razão da ausência de legitimidade, requisito intrínseco de admissibilidade. A Lei do Cheque (Lei no. 7.357/85) assim disciplina: “Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘à ordem’, é transmissível por via de endosso.” O endosso é o ato que instrumentaliza a transferência do título de crédito nominal à ordem, sendo indispensável para que o terceiro seja autorizado a cobrar um cheque nominal. No presente caso, o título de crédito que instrumentaliza a execução é um cheque nominal a "LS e M Administrações e Representações LTDA", não havendo endosso em favor de FVS Locação de Veículos LTDA. Portanto, o recurso não deve ser conhecido. Dispositivo Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO em razão da ausência e requisito intrínseco de admissibilidade sendo, porquanto, manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator